Tribunal: TJDFT
Processo: 0012948-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. COERÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA E NUMERAÇÃO RASPADA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os testemunhos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu são harmônicos entre si e bastante coesos, além de gozarem de presunção de legitimidade, pois decorrentes de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança das alegações, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu nestes autos.
2. No caso, os agentes policiais realizaram a abordagem de grupo de pessoas na frente de estabelecimento comercial, sendo que notaram que o réu se dirigiu para o interior do estabelecimento, agachou-se e depositou um objeto atrás do balcão. Em diligência no exato local da atividade suspeita, os agentes policiais encontraram arma de fogo com a numeração raspada e em desacordo com a legislação de regência. Não subsiste a alegação do réu de que foi ao banheiro quando da abordagem, pois os agentes policiais afirmam que não o perderam de vista em momento algum.
3. Atestada por Laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística a potencialidade lesiva da arma apreendida, sendo apta a realizar disparos, bem como comprovada a raspagem por abrasão do número de série original, correta a sentença que condenou o réu pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.